Tribunal: STF
Processo: MS 24875
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-11
Data de publicação: 2006-05-11

Ementa:
EMENTA: I. Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal:
proventos (subsídios): teto remuneratório: pretensão de imunidade à
incidência do teto sobre o adicional por tempo de serviço (ATS), no
percentual máximo de 35% e sobre o acréscimo de 20% a que se refere
o art. 184, III, da Lei 1711/52, combinado com o art. 250 da L.
8.112/90: mandado de segurança deferido, em parte.
II. Controle
incidente de constitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal
Federal.
Ainda que não seja essencial à decisão da causa ou que a
 declaração de ilegitimidade constitucional não aproveite à parte
suscitante, não pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da
Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de
constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE 5.206-AgR,
8.5.97, Pertence, RTJ 190/908; Inq 1915, 05.08.2004, Pertence, DJ
05.08.2004; RE 102.553, 21.8.86, Rezek, DJ 13.02.87).
III.
Mandado de segurança: possibilidade jurídica do pedido: viabilidade
do controle da constitucionalidade formal ou material das emendas à
Constituição.
IV. Magistrados. Subsídios, adicional por tempo
de serviço e o teto do subsídio ou dos proventos, após a EC 41/2003:
 argüição de inconstitucionalidade, por alegada irrazoabilidade da
consideração do adicional por tempo de serviço quer na apuração do
teto (EC 41/03, art. 8º), quer na das remunerações a ele sujeitas
(art. 37, XI, CF, cf EC 41/2003): rejeição.
1. Com relação a
emendas constitucionais, o parâmetro de aferição de sua
constitucionalidade é estreitíssimo, adstrito às limitações
materiais, explícitas ou implícitas, que a Constituição imponha
induvidosamente ao mais eminente dos poderes instituídos, qual seja
o órgão de sua própria reforma.
2. Nem da interpretação mais
generosa das chamadas "cláusulas pétreas" poderia resultar que um
juízo de eventuais inconveniências se convertesse em declaração de
inconstitucionalidade da emenda constitucional que submeta certa
vantagem funcional ao teto constitucional de vencimentos.
3. No
tocante à magistratura - independentemente de cuidar-se de uma
emenda constitucional - a extinção da vantagem, decorrente da
instituição do subsídio em "parcela única", a nenhum magistrado pode
 ter acarretado prejuízo financeiro indevido.
4. Por força do
art. 65, VIII, da LOMAN (LC 35/79), desde sua edição, o adicional
cogitado estava limitado a 35% calculados sobre o vencimento e a
representação mensal (LOMAN, Art. 65, § 1º), sendo que, em razão do
teto constitucional primitivo estabelecido para todos os membros do
Judiciário, nenhum deles poderia receber, a título de ATS, montante
superior ao que percebido por Ministro do Supremo Tribunal Federal,
com o mesmo tempo de serviço (cf. voto do Ministro Néri da Silveira,
 na ADIn 14, RTJ 130/475,483).
5. Se assim é - e dada a
determinação do art. 8º da EC 41/03, de que, na apuração do "valor
da maior remuneração atribuída por lei (...) a Ministro do Supremo
Tribunal Federal", para fixar o teto conforme o novo art. 37, XI, da
 Constituição, ao vencimento e à representação do cargo, se somasse
a "parcela recebida em razão do tempo de serviço" - é patente que,
dessa apuração e da sua aplicação como teto dos subsídios ou
proventos de todos os magistrados, não pode ter resultado prejuízo
indevido no tocante ao adicional questionado.
6. É da
jurisprudência do Supremo Tribunal que não pode o agente público
opor, à guisa de direito adquirido, a pretensão de manter
determinada fórmula de composição de sua remuneração total, se, da
alteração, não decorre a redução dela.
7. Se dessa forma se
firmou quanto a normas infraconstitucionais, o mesmo se há de
entender, no caso, em relação à emenda constitucional, na qual os
preceitos impugnados, se efetivamente aboliram o adicional por tempo
 de serviço na remuneração dos magistrados e servidores pagos
mediante subsídio, é que neste - o subsídio - foi absorvido o valor
da vantagem.
8. Não procede, quanto ao ATS, a alegada ofensa ao
princípio da isonomia, já que, para ser acolhida, a argüição
pressuporia que a Constituição mesma tivesse erigido o maior ou
menor tempo de serviço em fator compulsório do tratamento
remuneratório dos servidores, o que não ocorre, pois o adicional
correspondente não resulta da Constituição, que apenas o admite -
mas, sim, de preceitos infraconstitucionais.
V. Magistrados:
acréscimo de 20% sobre os proventos da aposentadoria (Art. 184, III,
 da L. 1.711/52, c/c o art. 250 da L. 8.112/90) e o teto
constitucional após a EC 41/2003: garantia constitucional de
irredutibilidade de vencimentos: intangibilidade.
1. Não obstante
 cuidar-se de vantagem que não substantiva direito adquirido de
estatura constitucional, razão por que, após a EC 41/2003, não seria
 possível assegurar sua percepção indefinida no tempo, fora ou além
do teto a todos submetido, aos impetrantes, porque magistrados, a
Constituição assegurou diretamente o direito à irredutibilidade de
vencimentos - modalidade qualificada de direito adquirido, oponível
às emendas constitucionais mesmas.
2. Ainda que, em tese, se
considerasse susceptível de sofrer dispensa específica pelo poder de
 reforma constitucional, haveria de reclamar para tanto norma
expressa e inequívoca, a que não se presta o art. 9º da EC 41/03,
pois o art. 17 ADCT, a que se reporta, é norma referida ao momento
inicial de vigência da Constituição de 1988, no qual incidiu e,
neste momento, pelo fato mesmo de incidir, teve extinta a sua
eficácia;  de qualquer sorte, é mais que duvidosa a sua
compatibilidade com a "cláusula pétrea" de indenidade dos direitos e
 garantias fundamentais outorgados pela Constituição de 1988,
recebida como ato constituinte originário.
3. Os impetrantes -
sob o pálio da garantia da irredutibilidade de vencimentos -, têm
direito a continuar percebendo o acréscimo de 20% sobre os
proventos, até que seu montante seja absorvido pelo subsídio fixado
em lei para o Ministro do Supremo Tribunal Federal.
VI. Mandado
de segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal: questões
de ordem decididas no sentido de não incidência, no caso, do
disposto no artigo 205, parágrafo único e inciso II, do RISTF, que
têm em vista hipótese de impedimento do Presidente do Supremo
Tribunal, não ocorrente no caso concreto.
1. O disposto no
parágrafo único do art. 205 do RISTF só se aplica ao
Ministro-Presidente que tenha praticado o ato impugnado e não ao
posterior ocupante da Presidência.
2. De outro lado, o inciso II
do parágrafo único do art. 205 do RISTF prevê hipótese excepcional,
qual seja, aquela em que, estando impedido o presidente do STF,
porque autor do ato impugnado, o Tribunal funciona com número par,
não sendo possível solver o empate.